Tribunal: TJDFT
Processo: 0704535-04.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA VÍTIMA. AMEAÇA E INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL. PROVAS INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela ofendida contra sentença que absolveu o réu da acusação de ameaça ante a insuficiência de provas e extinguiu a punibilidade do crime de injúria, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se foi escorreito o reconhecimento da extinção da punibilidade do crime de injúria e se há provas suficientes acerca do delito de ameaça.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 145 do CP dispõe que o crime de injúria (art. 140, caput, do CP) somente se procede mediante queixa, ou seja, trata-se de crime de ação penal privada, cuja iniciativa cabe não ao Ministério Público, mas à própria ofendida. Outrossim, o art. 38 do CPP determina que o ofendido decairá do direito de queixa se não o exercer em 6 meses, a contar do dia a que vier saber quem é o autor do crime.
4. Após mais de 1 ano dos fatos, a ofendida não apresentou a queixa-crime, de modo que houve a decadência e, consequentemente, a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP. 4.1. A ofendida foi devidamente informada sobre o prazo decadencial e, inclusive, contratou advogado particular para ingressar nos autos como assistente de acusação, de modo que tinha plenas condições de ajuizar a queixa-crime pelo crime de injúria.
5. Ainda que seja de grande relevância, o depoimento da ofendida não possui valor absoluto, devendo ser confrontado com os demais elementos dos autos.
6. Condenar o réu exclusivamente com base na palavra da vítima, à mingua de outros elementos probatórios, configuraria um ato temerário, pois o juízo condenatório não pode se basear em suposições acerca da conduta criminosa.
7. No caso em análise, não há nenhum outro elemento de prova que corrobore minimamente a versão da vítima, que restou isolada nos autos.
8. O Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório, pois não trouxe elementos capazes de ratificar os fatos descritos na denúncia.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecidos e desprovidos.